Tribunal: STF
Processo: HC 233394
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LAVAGEM DE CAPITAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.9.2023, por Frank André de Melo Finoqueto e outra, advogada, em benefício de Anderson Natividade Victoria, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.8.2023, indeferiu o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 844.833/RS. 



    2. Consta dos autos ter sido a prisão preventiva do paciente decretada em 6.7.2023, pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Uruguaiana, após representação da autoridade policial ratificada pelo Ministério Público.  



    3. Contra a decretação da prisão preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 5214781-45.2023.8.21.7000, cuja ordem foi denegada pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 24.7.2023 (e-doc. 3). Esta é a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS PRESENTES. PRISÃO MANTIDA.



    Caso concreto em que os elementos informativos existentes nos autos demonstram a probabilidade de o paciente, sendo solto, voltar a praticar crimes, o que fundamenta a segregação excepcional na necessidade de garantir a ordem pública. Além disso, há notícias de que o paciente estaria intimidando o co-investigado, indicando que possa fazer o mesmo com outras pessoas envolvidas no esquema, cujos depoimentos podem se revelar essenciais para desvendar os fatos ora investigados.



    Prevalência do direito público sobre o direito individual.



    A necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva.



    Predicados pessoais. insuficiência para ensejar soltura.



    Ordem denegada. “



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 844.833 no Superior Tribunal de Justiça, cujo requerimento de liminar foi indeferido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 5).  



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. Os impetrantes pleiteiam o afastamento da Súmula 691 deste Supremo Tribunal e sustentam que “A v. decisão do Tribunal “a quo' Regional, além de chancelar a ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora singular,- acresceu situação inexistente fática incondizente para com o exame jurisdicional do juízo de piso, quando consignou no teor do v. acórdão que o Paciente estivesse ameaçando outras testemunhas” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumentam, quanto à ameaça relatada, ser “apenas uma suposição de ameaça ou embaraço a colheita da prova ou de prejuízo à instrução processual, adveio de uma criação cerebrina do r. juízo, sem ter base nas circunstâncias concretas da investigação ou emergente da própria expressão do indiciado corretor e da sua esposa” (sic, fl. 13, e-doc. 1).  



    Afirmam que “a suposição de testemunhas que se sentem ameaçadas não é fator suficiente de decreto prisional preventivo” (sic, fl. 16, e-doc. 1).  



    Aduzem ser “também trilhado na ilegalidade o estigma criado indevidamente pela r.juíza “a quo' a estabelecer suposição abstrata do Paciente de evadir-se e prejudicar a aplicação da lei penal, pelo fato deste ser morador de região da fronteira do país” (fl. 34, e-doc. 1).  



    Ressaltam que o paciente “é primário e possui bons antecedentes, tem trabalho fixo e residência” (fl. 35, e-doc. 1).  



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “A) A superação da súmula 691 do STF em razão da existência de flagrante coação ilegal praticada pela v. decisão impugnada ventilada no Remédio Heroico, diante da Excepcionalidade da situação ilegal expressada na Motivação Inidônea;



    B) Seja ordenando mandamentalmente à liberdade provisória do impetrante, em face do constrangimento ilegal da prisão preventiva, ante a motivação inidônea e insuficiente da r. decisão prisional que decretou da prisão cautelar do paciente impetrante, em violação expressa aos arts. 93, IX da CF, bem como maltrato expresso a isonomia constitucional do art. 5º, a dignidade da pessoa humana, art. 3º, i do cf, ao devido processo legal, art. 5º LV e LEGALIDADE, art. 5º, II todos da CFB/88 e aos ditames dos arts. 282, II, 312, 316, 319 e 320 do CPP;



    C) a concessão liminar da ordem de habeas corpus para Cassar a r. decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, em ofensa manifesta a Lei 13.964/2019, e ao art. 319 do CPP que exigem fatos concretos baseados em prova cabal expressada na investigação E individualização da conduta do indiciado, e não suposições sem qualquer supedâneo concreto na prova dos autos que determinam a motivação inidônea e ao decreto preventivo;



    D)A cassação da decisão de origem por se basear em premissa errônea em interpretar a afronta a ordem pública, eis que: em face à não individualização de fatos concretos alheios e divorciados aos elementos do inquérito policial (ausência de premissa consequência). fizeram surgir suposições acerca da coação do paciente inexistente nos registros dos autos;



    E) o quebrantamento do princípio da isonomia processual art. 5º caput e lv da cf/88 e da proporcionalidade em que ofende a jurisdição de piso com a soltura do coacusado e mantém a prisão do paciente (na impossibilidade concreta da periculosidade do custodiado) – que na hipotética operação criminosa se mostra incapaz de reiterar a prática delitiva, em vista que pela investigação policial é o coindiciado solto quem realizava a mercancia e manipulação dos valores do produto criminoso;



    F) Seja expido o alvará de soltura do acusado, em comunicação urgente a penitenciária estadual modulada de uruguaiana/rs, onde o acusado se encontra custodiado preventivamente” (sic, fls. 40-41, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.  



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.8.2023, indeferiu o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 844.833/RS. 



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da impetração.  



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento.



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).  



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se demonstra na espécie.  



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.  



    10. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Uruguaiana concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal. Consta na decisão:



    “Quanto ao perigo decorrente do estado de liberdade do representado, com razão a Autoridade Policial. Isso porque, conforme se depreende pelos fatos novos apurados na continuação das investigações, há indícios de que Anderson, apontado como idealizador da prática delitiva, tenha efetivamente intimidado o investigado Fabrício, procurando-o em via pública e em sua residência para a obter informações acerca das investigações. Soma-se a isso o fato de que a esposa do representado, Lilian, teria comparecido à residência de Fabrício, acompanhada de homem não identificado e efetuado uma cobrança de R$ 280.000,00 supostamente devidos ao representado Anderson. Não bastasse, em reunião clandestina avençada entre os investigados, Anderson estava acompanhado de outros dois homens não identificados, com postura intimidadora em relação a Fabrício - que chegou a ser seguido e abordado enquanto estava na companhia de uma de suas filhas. Tais atos foram relatados em ordem cronológica nos itens 1 a 2.1 da presente decisão.



    Tais atos evidenciam gravidade concreta e suplantam a gravidade abstrata dos delitos em apuração - até então de natureza patrimonial. Assim, a representação se torna válida sob a fundamentação da conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Friso que, do contexto apurado, depreende-se a extrema relevância das investigações e das diligências já realizadas pela polícia judiciária, bem como a efetiva capacidade de que o representado Anderson obste o desenvolvimento das diligências e impeça o resultado útil das investigações.



    No mesmo sentido, considerando a magnitude dos supostos danos já apurados, a prisão preventiva se justifica para assegurar a aplicação da lei penal. Neste sentido, ambos os representados já possuem ciência da apuração dos delitos pela autoridade policial, de modo que podem frustrar a aplicação da lei penal. Registra-se que os representados residem em áreas de fronteira nacional (Uruguaiana e São Borja).



    Por fim, a medida é necessária para o acautelamento da ordem pública, especialmente para se evitar a continuidade delitiva - uma vez que a atividade delituosa se confunde com a atividade profissional lícita desenvolvida pelo representado, Anderson.



    (…)



    Com efeito, considerando-se a atuação intimidadora recente desenvolvida por Anderson, medidas cautelares diversas da segregação cautelar se mostraram ineficazes para frear o ímpeto delitivo do flagrado, que não se sente intimidado pelos comandos legais. Consequentemente, configurada a necessidade e o cabimento da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312, caput, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. ” (fls. 22-24, e-doc. 4).



11. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fez constar:



    “Depreende-se dos autos que o paciente é apontado como integrante de grupo destinado à subtração de grãos de arroz, mediante a emissão de notas fiscais falsificadas; Anderson, a condição de contador da empresa Ciagro da cidade de Itaqui, teria sido essencial para a facilitação da subtração do arroz, tendo recebido, através de contas bancárias de parentes (como esposa, ex-esposa e pai), a quantia aproximada de R$ 1.060.000,00 (um milhão e sessenta mil reais) em razão da venda das cargas subtraídas.



    (...)



    Há, ainda, informações nos autos no sentido de que o paciente estaria intimidando o co-investigado Fabrício e sua família, cobrando valores supostamente devidos por este, inclusive indo até a residência de Fabrício, tentando abordálo quando ele levava a filha para a escola, ensejando situação de perseguição em que Anderson teria chegado a pegar no braço da filha do co-investigado, que conseguiu se desvencilhar. Tais circunstâncias, no meu entendimento, indicam periculosidade que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, bem como para conveniência de futura instrução criminal, não se mostrando suficiente qualquer medida alternativa ao cárcere. 



    Não há violação ao princípio da presunção de inocência, embora este, assim como o princípio do devido processo legal, seja mitigado pelo decreto preventivo – o qual é, por isso mesmo, medida excepcional. O que há é a conhecida prevalência do direito público sobre o direito individual, em que a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de que o paciente é inocente e ao seu direito de ser processado antes de ser restringida sua liberdade. 



    Saliento que predicados pessoais não bastam para a concessão de liberdade, pois, se não foram suficientes para impedir a suposta incursão criminosa, certamente não o serão para evitar eventual reiteração. 



    No mais, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, considerando que a prisão do paciente, além de embasada na necessidade da garantia da ordem pública, encontra fundamento na conveniência de futura instrução criminal. Segundo consta nos autos, há notícias de que o paciente estaria intimidando o co-investigado Fabrício - ao qual foram impostas medidas cautelares ( evento 10, DESPADEC1) -, o que indica que possa fazer o mesmo com outras pessoas envolvidas no esquema, cujos depoimentos podem se revelar essenciais para desvendar os fatos ora investigados” (e-doc. 3).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente, realçada pela gravidade concreta da conduta (emissão de notas fiscais falsificadas), e na necessidade de garantir-se a instrução processual (sobretudo pelas ameaças ao co-investigado) e a aplicação da lei penal.



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de garantir-se a instrução criminal e a aplicação da lei penal constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão preventiva. Especial gravidade da conduta. Paciente foragido. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Garantia de aplicação da lei penal. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Substituição da prisão por medidas cautelares dela diversas. Insuficiência. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de tribunal superior. Supressão de instância. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 224.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI, GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.861-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. APONTADA ILEGALIDADE NA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO MAGISTRADO A QUO, MERCÊ DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA EM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA CHANCELADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Não subsiste a ilegalidade decorrente da ausência de apresentação do segregado.



    2. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança para a aplicação da lei penal, especialmente pela constatada reincidência do recorrente em crimes dolosos, a indicar maior periculosidade e risco de reiteração criminosa, tal como devidamente fundamentado pelo Tribunal de origem.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 193.485-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.12.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (artigo 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 150.034-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2018).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora